Tribunal: TJDFT
Processo: 0704078-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704078-60.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WERBERTH SANTOS SILVA, CASABLANCA INCORPORACAO LTDA EMBARGADO: CASABLANCA INCORPORACAO LTDA, CONQUIST DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, WERBERTH SANTOS SILVA DESPACHO Intimem-se o autor e as rés para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração opostos por ambas as partes, no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator